Tribunal: TJES
Processo: 0007993-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007993-82.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007993-82.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES
. ARTIGO
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA.

2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3
.
RECURSO CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
IMPROVID
O.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
Não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu no delito, de acordo com precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento da vítima, os quais possuem especial valor probatório, o qual foi devidamente corroborado pelos relatos judiciais dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, não merecendo prosperar a tese absolutória.

3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007993-82.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, a autoria dos réus restou comprovada através dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu no delito.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sendo a autoria delitiva do réu estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2022, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular, marca Motorola, de propriedade da vítima Carlos Henrique Bravo da Silva.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação e pugnou, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado nº 48855769, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, esclarecendo que estava com outro indivíduo quando ele abordou a vítima, pegou o telefone dela e passou para o acusado.

Revelou, neste contexto, que em momento algum mostrou a faca e enquadrou a vítima, sendo que somente pegou o celular do outro indivíduo, instante em que foi abordado pela polícia.

A vítima Carlos Henrique Bravo da Silva, ouvida apenas na esfera policial, relatou que no dia dos fatos foi abordado pelo acusado que se valeu de uma faca para ameaçá-lo.

Ato contínuo, o réu tentou se evadir de bicicleta, contudo, o ofendido acionou a polícia militar que passava pelo local no momento, tendo o apelante dispensado o celular subtraído em um terreno baldio próximo.

Por fim, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo o autor do crime.

Essencial destacar as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela acusação, em sede judicial, as quais corroboraram o relato da vítima.

O policial militar Thiago Henrique Barbosa Pereira esclareceu que passavam pelo local a bordo da viatura quando foram acionados por populares e viram o réu jogando um objeto no terreno baldio. Posteriormente, recolheram o celular dispensado e, ainda, encontraram a faca na cintura do acusado.

Da mesma forma, o policial militar Marcus Vinicius Livio de Brito revelou que a vítima os abordou dizendo que havia sido roubada e apontou o indivíduo. Ato contínuo, obtiveram êxito em abordar o réu com uma faca na cintura.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de roubo.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.